Tribunal: TJSP
Processo: 2260772-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Execução Fiscal – A decisão recorrida recebeu a inicial e determinou a suspensão do feito, pelo prazo de 01 (um) ano, em razão da afetação do REsp no 1.858.965/SP (Tema 1054). A insurgência do agravante, para que ao menos seja determinada a citação do executado comporta acolhida. Na hipótese, a controvérsia gira em torno da obrigatoriedade, ou não, da Fazenda Pública promover o adiantamento das

Ementa:
Execução Fiscal – A decisão recorrida recebeu a inicial e determinou a suspensão do feito, pelo prazo de 01 (um) ano, em razão da afetação do REsp no 1.858.965/SP (Tema 1054). A insurgência do agravante, para que ao menos seja determinada a citação do executado comporta acolhida. Na hipótese, a controvérsia gira em torno da obrigatoriedade, ou não, da Fazenda Pública promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça ressalvou a necessidade dos juízes continuarem ordenando a realização do ato citatório, de modo a interromper a prescrição. Dá-se provimento ao recurso.